Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-48.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PENAL. FURTO SIMPLES. PRETENSÃO A REGIME MAIS AMENO, COM SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante ao tentar subtrair o telefone de uma moça em uma parada de ônibus.
2 A reincidência determina o regime semiaberto em penas inferiores a quatro anos. vedando a substituição por restritivas de direitos.

3 Apelação não provida.